Tribunal: STF
Processo: AI 649163
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
        Para negar seguimento ao agravo de
   instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na falta de
   pressuposto de conhecimento do recurso especial - matéria que
   seria de cunho infraconstitucional, fundamento esse que não foi
   impugnado pela parte agravante, o que inviabiliza o presente
   recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.